Tribunal: TJMT
Processo: 1041399-06.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041399-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Hora Extra]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRENTE), GUSTAVO OLIVO PERLIN - CPF: 005.176.451-22 (RECORRIDO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), CEZAR FERNANDES DE MOURA - CPF: 059.683.281-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ARTIGO 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA.

SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE NÃO USUFRUO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 26, §3°, DA PORTARIA N. 99/2019. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

Nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil é defeso ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida.

Evidenciado o julgamento ‘extra petita’ por fundamentar em fatos distintos da pretensão inicial, tal circunstância dá ensejo à nulidade da decisão proferida pelo juízo.

Estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser decidido desde logo o mérito, em consonância com o disposto no inciso I do § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Conforme o artigo 26, §3°, da Portaria n. 99/2019 que dispõe sobre o controle de assiduidade e pontualidade do registro de frequência dos servidores lotados no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece que em nenhuma hipótese haverá indenização pela realização do serviço extraordinário.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041399-06.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Gustavo Olivo Perlin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para determinar que haja o reestabelecimento das horas extraordinárias não gozadas pelo reclamante, com prazo prescricional para usufruto de 180 (cento e oitenta) dias contados em dias úteis, para usufruto, conforme diploma legal do art. 87 da Lei nº 10.946/2019, a partir da prolação da presente sentença. Por corolário, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.

- PRELIMINAR – SENTENÇA
EXTRA PETITA

Colendos Pares;

O Estado Recorrente suscitou preliminarmente pela declaração de nulidade da sentença recorrida, vez que consta fundamentação e apreciação diversa do pedido inicial.

Conforme se verifica na petição inicial, o Reclamante, ora recorrido, pugna pela condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das horas extraordinárias, no valor de R$ 10.643,30, do período trabalhado de 08/05/2022 e 14/05/2022; 30/07/2022 a 06/08/2022.

Contudo, a sentença recorrida apreciou fato diverso do contido na petição inicial e determinou o restabelecimento das horas extraordinárias não gozada, de modo que se evidencia que houve decisão estranha ao pedido inicial.

Dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil que:

“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, entendo que a sentença é extra petita e deve ser declarada nula.

A respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGO 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, nos termos do artigo 460 do Código de Processo Civil.

2. Nulidade acolhida. Sentença cassada.

(TJ-DF - APC: 20110610237609 DF 0023764-45.2011.8.07.0006, Relator: Antoninho Lopes, Data de Julgamento: 18/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2014 . Pág.: 181).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA.

Demanda visando à manutenção de plano de saúde, nas mesmas condições e valores, após demissão de segurada.

Sentença cuja fundamentação traz argumento não suscitado pela autora (cancelamento de contrato coletivo de plano de saúde), ensejando julgamento extra petita.

Doutrina e jurisprudência que reconhecem julgamento extra petita quando o julgado leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados.

Anulação da sentença, a fim de que outra seja proferida, sem o referido vício.

(TJ-RJ - APL: 00454402620148190001 RJ 0045440-26.2014.8.19.0001, Relator: DES. MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 26/03/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 30/03/2015 00:00)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO.

Cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providência além da requerida na inicial (sentença ultra petita), aquém do pedido (decisão citra petita) e, ainda, fora do requerido pelas partes (sentença extra petita).

(TJ-MG - AC: 10024123144321001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 12/12/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2013).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
acolho a preliminar de nulidade da sentença
e, via de consequência, reconheço a ocorrência de julgamento
extra petita
e declaro nula a sentença recorrida.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares;

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, o Reclamante é servidor público estadual, no cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal e alega que no período de 08/05/2022 e 14/05/2022 e 30/07/2022 a 06/08/2022, foi convocado para fiscalizar o transporte de animais, seus produtos, subprodutos na barreira volantes nos municípios limítrofes com o Estado do Pará, bem como convocado para participar de treinamento denominado “Exercício Simulado de Emergência Zoosanitária”, promovido pelo INDEA e MAPA, tendo efetuado 80 (oitenta) horas extraordinárias.

Ocorre que as horas foram incluídas no banco de horas, mas não houve o direito a compensação em razão de suposta expiração do prazo para gozo e inexistência de direito a folgas, de modo que pretende o recebimento em pecúnia.

O Estado Recorrente sustenta que tanto à lei n. 10.041/2014 quanto a Portaria n. 99/2019 que dispõe sobre o banco de horas dos servidores do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso estabelecem que o saldo acumulado e não gozado prescreve em 180 (cento e oitenta) dias, portanto, cabe ao servidor gozar das horas extraordinárias dentro do prazo previsto em lei.

Pois bem. A Lei n. 10.041/2014 que altera dispositivos da Lei nº 9.070, de 24 de dezembro de 2008 e dá outras providências, estabelece em seu artigo 1°, que:

Art. 1º Fica criado o Banco de Horas para o Servidor do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT que ultrapassar sua carga horária de trabalho por necessidade do serviço.

§ 1º Será garantida a compensação por meio de folga das horas que ultrapassarem a carga horária do servidor, vedada a sua conversão em pecúnia.

§ 2º A compensação garantida no § 1º deste artigo será efetivada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias

Além disto, a Portaria n. 99 de 13 de agosto de 2019 que dispõe sobre o controle de assiduidade e pontualidade dos servidores lotados no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, disciplina sobre o serviço extraordinário o seguinte:

Art. 25. Serviço extraordinário é aquele que, tendo caráter eventual, só será admitido em situações que excederem, por antecipação ou prorrogação, a jornada normal de trabalho.

Parágrafo único: O serviço extraordinário será realizado por imperiosa necessidade do serviço, ou para execução de tarefas cujo adiamento ou interrupção importe prejuízo manifesto, em dias úteis, fins de semana ou feriados.

Art. 26. Será admitido o acréscimo de até 2 (duas) horas extraordinárias na jornada normal de trabalho, em total de 10 (dez) horas diárias de trabalho, desde que autorizado pela chefia imediata.

§1º a realização de serviços extraordinários aos domingos, sábados e feriados, fica limitada a observar o regime de jornada em que o servidor está submetido, podendo ter acrescido de até duas horas, desde que autorizada pela Chefia imediata.

§2º Conta-se em dobro, as horas extraordinárias realizadas aos domingos, sábados e feriados e ponto facultativos.

§3º Em nenhuma hipótese haverá indenização pela realização de serviço extraordinário.

Art. 27. Fica instituído, nos termos da Lei 10.041 de 03 de janeiro de 2014, a utilização dos créditos do Banco de Horas Extraordinário, para aquisição de folgas.

§1º Para efeito do disposto no “caput”, fica estabelecido o limite de acumulo de 40 (quarenta) horas de serviços extraordinários, em período aquisitivo não superior a 90 (noventa) dias.

§2º. Prescreve em 180 (cento e oitenta) dias, o saldo acumulado e não gozado.

Neste viés, resta evidenciado que não há previsão legal o direito pretendido pelo Reclamante, vez que não é permitida, em hipótese alguma, a conversão em pecúnia de horas extraordinárias não gozadas, cabendo ao servidor solicitar administrativamente o seu usufruo, contudo, dentro do prazo estabelecido em lei.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais
,

na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024